Tribunal: TJES
Processo: 0000028-74.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-74.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELYNTON RAYNNER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000028-74.2025.8.08.0007

APELANTE: WELYNTON RAYNNER DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A, RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS E REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Welynton Raynner da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 22 da Lei 11.343/2006), à pena de 06 anos, 06 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante busca a absolvição mediante a tese de coação moral irresistível, alegando que armazenava 33 pedras de crack sob ameaça de morte. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de coação moral irresistível possui lastro probatório suficiente para excluir a culpabilidade do agente e ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se o histórico de atos infracionais e a prática de novo delito durante o gozo de liberdade provisória obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito de tráfico restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Incumbe à defesa o ônus de provar a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a inevitabilidade do perigo e a irresistibilidade da ameaça, aliada à confissão de mercancia para sustento próprio, afasta a aplicação do art. 22 do Código Penal.

A prática de novo delito no curso de liberdade provisória demonstra elevada culpabilidade e autoriza a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

A natureza altamente nociva do crack e o armazenamento em residência para encobrir a venda em via pública justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.

O histórico de atos infracionais e a existência de ação penal em curso por fato análogo evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O montante da pena fixada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis tornam inviáveis a fixação de regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coação moral irresistível exige prova inequívoca de ameaça grave, injusta, atual e inevitável, cujo ônus cabe à defesa.

O histórico de atos infracionais e a reiteração delitiva durante liberdade provisória fundamentam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado por indicarem dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 22 e art. 65, inciso III, alínea d; Código de Processo Penal, art. 156 e art. 386, inciso VI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS; STJ, AgRg no HC n. 974.459/SP; STF, HC 73518.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000028-74.2025.8.08.0007

APELANTE: WELYNTON RAYNNER DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A, RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

WELYNTON RAYNNER DA SILVA

em face da r. Sentença
(ID 17587048), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 17587049), a defesa pugna, em síntese, pela
absolvição
do apelante, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, sustentando a tese de
coação moral irresistível
(art. 22 do CP), sob a alegação de que o réu apenas guardava a droga mediante grave ameaça de terceiro. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), na fração máxima de 2/3, argumentando que a existência de ações penais em curso não constitui óbice à concessão da benesse. Por fim, pleiteia a fixação de
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público (ID
17587061
), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 17753864).

E
merge-
se

do relato
da Denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2025, por volta das 21h56min, na Rua Santos Dumont, Bairro Rosário II, em Baixo Guandu/ES, o apelante trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico,
33 (trinta e três) pedras de substância análoga a crack
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial, policiais militares receberam informações via COPOM acerca da comercialização de entorpecentes no local conhecido como "Bar da Muda". Ao abordarem o acusado, e após receberem informações de que este buscava drogas em sua residência para entregar a terceiros, diligenciaram até o imóvel. No local, franqueada a entrada pela avó do réu, lograram êxito em encontrar, no guarda-roupas do quarto do apelante, a referida quantidade de entorpecente, já fracionada e embalada para venda.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, em especial, porque o réu alegou que
teria guardado
a droga
sob ameaça de morte
.

A
materialidade
do delito encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 17586986 - Pág. 22), pelo Auto de Constatação Provisória (ID 17586986 - Pág. 23) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 17587033), que atestou tratar-se de
crack
, substância de uso proscrito no Brasil.

Quanto à
autoria
, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório confirma a narrativa acusatória.

O Policial Militar
Nycollas Ambrósio Basílio
, ouvido em juízo (ID 17587046), ratificou os termos de suas declarações prestadas na fase inquisitorial. O miliciano relatou que a guarnição recebeu chamado via COPOM informando sobre tráfico na região; que abordaram o réu e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, receberam informações de que ele buscava o material em casa. Confirmou que, na residência, encontraram
33 pedras de crack
no guarda-roupa, fracionadas e prontas para a venda, e que o réu assumiu a propriedade do material.

No mesmo sentido foram as declarações do PM Gabriel José, na fase inquisitorial, ressaltando que receberam informações de populares de que o réu se “deslocava constantemente até sua residência, que fica próxima e buscava algo, e entrega a pessoas que ali passava no local”. Ressaltou, ainda que localizaram a droga no guarda-roupas do réu e que ele era conhecido da guarnição por outras ocorrência de tráfico na região.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante,
carece de respaldo probatório mínimo.

A Defesa sustenta a tese de
coação moral irresistível
, alegando que o réu apenas guardava a droga, sob ameaça de morte, perpetrada por um indivíduo de nome "Elias".

Importante destacar que, na esfera policial, o réu confessou a propriedade dos entorpecentes, mas alegou que “
adquiriu a droga (crack) para ‘fazer o pó para cheirar’; que é usuário e dependente desta substância”.

Em juízo, apresentou versão diversa, aduzindo ser usuário de maconha e, por influência de amigos, teria aceitado vender drogas para poder comprar sua maconha e ajudar em casa. Posteriormente, após sua esposa descobrir, manifestou desejo em parar de vender, porém, fora ameaçado de morte. Alegou que, na data dos fatos, não estava vendendo drogas, apenas armazenando, sendo que as pessoas que buscavam as drogas já haviam efetuado o pagamento a Elias.

Todavia,
n
os termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe à defesa o ônus de provar a excludente de culpabilidade alegada.

Importante destacar que, p
ara a configuração da excludente de culpabilidade da
coação moral irresistível
(art. 22 do CP), é imprescindível a demonstração de cinco requisitos cumulativos: (a) existência de ameaça de dano grave, injusto e atual; (b) inevitabilidade do perigo; (c) ameaça voltada diretamente contra o coato ou pessoa ligada a ele; (d) existência de três partes (coator, coato e vítima); e (e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio.

A mera alegação do réu, desprovida de elementos concretos que demonstrem a inevitabilidade do perigo e a irresistibilidade da ameaça, é insuficiente para afastar a condenação quando o conjunto probatório da acusação é robusto.

No caso, a versão do réu apresenta-se isolada, não havendo qualquer registro de ocorrência anterior denunciando as supostas ameaças ou elementos que comprovem a existência de perigo atual e inevitável capaz de suprimir sua vontade.

Ademais, a forma de acondicionamento da droga (fracionada em 33 pedras embaladas individualmente), aliada às denúncias de mercancia no local, bem como a confissão do réu de que armazenava a droga e entregava para usuários, ainda que por ordem de terceiro, são circunstâncias que evidenciam a destinação comercial do entorpecente e afastam a credibilidade da alegação de mera guarda forçada e de outros elementos essenciais par a configuração da coação moral irresistível.

Portanto,
mantenho a condenação do apelante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Prossigo com a análise da
s
pretens
ões referentes à dosimetria
do tráfico.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante
fixou
a pena-base em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime.

A respeito da culpabilidade, apresentou fundamento coerente,
ao afirmar
que
o réu possu
ía
trabalho lícito e, ainda assim,
optou por
traficar, em especial, justificando ter feito essa escolha por "deslumbre" em relação a vida de luxo que seus amigos que traficavam tinham
.

Além disso, destaca-se que, d
e fato, tem maior reprovabilidade a conduta do réu pela circunstância de ter violado as regras da
liberdade provisória
concedida em processo criminal diverso, pois segundo a jurisprudência do STJ,
“a prática de novo delito no curso de
liberdade provisória
concedida em outro processo demonstra a elevada
culpabilidade
da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base"
( AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS , relatora Ministra Laurita Vaz , Sexta Turma, DJe de 19/12/2022)

No que tange às circunstâncias do crime,
deve ser preservada a valoração negativa d
esse vetor
, tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de crack, entorpecente com alto poder viciante,
e em quantidade
razoável
(
20,7 gramas
porcionadas
em 33 pedras, compatí
veis ao porcionamento de outras
quase 70
pedras menores)
.

Ressalta-se, ainda,
que a venda era realizada em via pública, mas a droga era guardada em imóvel residencial, o que facilitava o encobrimento da traficância, dificultando a abordagem e a flagrância.

Diante do exposto, preservo a pena fixada em
07
(
sete
) anos,
10
(
dez
) meses
e 0
8
(
oito
)

dias
de reclusão e
78
5
(
se
te
centos
e
oitenta
e
cinco
) dias-multa
.

Na segunda fase,
fora corretamente reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP)
, fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 65
5
(seiscentos e cinquenta e
cinco
)
dias-multa.

Na terceira fase,
conforme fundamentado na sentença, o apelante ostenta em seu histórico a imposição de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao delito de tráfico, além disso
"
responde à ação penal nº 0000129-48.2024.8.08.0007 pelo crime de tráfico de drogas, o qual foi preso em 02/12/2024, tendo sido concedida a ele liberdade provisória em 04/12/2024, tendo o próprio réu confidenciado em juízo que assim que foi solto voltou a realizar o tráfico de drogas, vindo a ser preso nestes autos no dia 24/02/2025, ou seja, menos de três meses depois".

Nesses termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o histórico de atos infracionais, ainda que não configure reincidência, é fundamento idôneo para se aferir a dedicação do agente a atividades criminosas.

Assim, "a
dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
" (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Destaca-se, por fim,
que o réu afirmou que, logo após ser solto voltou a praticar o tráfico, chegando a ter em seu poder meio quilo de crack, com uma movimentação de cinquenta pedras por semana, até ser preso novamente nestes autos. Portanto, demonstrando sua dedicação ao tráfico.

Destarte, correta a sentença ao afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a dosimetria da pena ser mantida nos termos em que fixada, ou seja,
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 65
5
(seiscentos e cinquenta e
cinco
)
dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)